Tribunal: STF
Processo: Rcl 65691
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por LPS Patrimovel Consultoria de Imóveis S.A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1) que, nos autos do Processo nº 101926-98.2016.5.01.0005, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação autônoma de serviços de corretagem com Alessandra Rodrigues Rosa, ora beneficiária desta reclamatória e profissional corretora de imóveis.



    Afirma que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT 1 deu provimento ao recurso ordinário para reconhecer vínculo de emprego entre as partes, tendo em vista entender estar presente “elemento caracterizador da relação de emprego a inserção da trabalhadora na atividade fim da empresa”.



    Assevera que “(...) as partes mantiveram relação de natureza civil na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que a beneficiária das decisões reclamadas, devidamente inscrita no CRECI, prestou serviços na condição de “corretor de imóveis autônomo”, por intermédio de CONTRATO DE CORRETAGEM AUTÔNOMO”.



    Argumenta, assim, que a Justiça trabalhista se afastou da posição adotada nos paradigmas invocados, bem como em diversos outros precedentes que cita, nos quais o “STF não somente reconheceu a licitude da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e de vínculos societários, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho”. 



    Desse modo, conclui a parte reclamante que “o arcabouço normativo usualmente direcionado à remediação da precariedade de condições de trabalho vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é automaticamente extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos em condições de hipersuficiência.” 



    Ante o exposto, requer



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, LPS Patrimovel Consultoria de Imóveis S.A insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Alessandra Rodrigues Rosa por decisão do TRT 1, nos autos do Processo nº 0101926-98.2016.5.01.0005.



    No caso em exame, o TRT 1 reformou sentença para reconhecer vínculo empregatício, desconsiderando contrato de natureza civil para reger a prestação de serviços, sob o seguinte fundamento:



    “Insurge-se a Autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego e seus consectários.



    E com razão.



    A Autora foi contratada pela Ré, para a função de consultora de imóveis, prestando serviços no período de 21/07/2009 a 30/01/2016.



    A Ré não negou a prestação de serviços, aduzindo, porém, que a Autora foi contratada como corretora profissional, autônoma e credenciada



    O Direito do Trabalho tem como princípio básico que toda atividade remunerada decorre de uma relação jurídica subordinada, típica da relação de emprego. Trata-se de uma presunção relativa.



    Uma vez admitida pela Ré a prestação de serviços, ainda que sob outro vínculo que não o de emprego, atraiu o ônus da prova de suas alegações, na medida em que a presunção existente é de que a relação de trabalho se desenvolve nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT (com subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade).



    Considerando o fato modificativo alegado, competia à Ré demonstrar a autonomia desse labor, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu.



    De plano, cabe ressaltar que o objeto social da Ré é a comercialização de imóveis, empreendimento comercial que indubitavelmente depende da atividade de corretores de imóveis para existir.



    No entanto, conforme confessado pelo preposto em depoimento, a Ré não possui em seu quadro de pessoal qualquer corretor empregado, nem diretor, nem líder, todos são corretores autônomos:



    “... que a reclamada não possui corretor empregado; que o diretor, o líder, são todos corretores autônomos; ..." (Depoimento do preposto - fl. 258 - grifou-se)



    Assim, a Ré desenvolve a sua atividade econômica, operando no mercado imobiliário sem contratar formalmente empregados para tal fim, o que é uma incoerência, na medida em que necessita desses "prestadores de serviços autônomos" para o funcionamento do seu processo produtivo.



    É pouco razoável que uma empresa, sobretudo do porte da Ré, mantenha unicamente corretores autônomos, consentindo em submeter-se ao crivo, conta e risco de trabalhadores cuja atividade é a sua fonte de renda. Tal circunstância, por si só, já revela a inconsistência da tese de autonomia da defesa e, mais, revela ser uma praxe da Ré se beneficiar dessa mão de obra com o traço de sonegação dos direitos trabalhistas desses "prestadores de serviços".



    Quantos aos requisitos do contrato de emprego, a própria testemunha da Ré, embora tenha negado controle de horário, terminou por revelar a existência de fiscalização de horário, escala de trabalho dos corretores nos stands de vendas, sorteios, metas de vendas e premiações, além de reuniões:



    "... que a depoente é corretora líder, gerente e toda quarta reunia com os corretores para elaborar a escala dos stands de acordo com a disponibilidade de cada um; (...) que tinha fiscalização de horário e presença dos corretores nesses stands; (...) que os incorporadores faziam metas para premiar os corretores; que tinha reuniões todas as sextas-feiras com todos os corretores, diretores e incorporadores; ..." (Testemunha da Ré - fl. 259 - grifou-se)



    Decerto que, de maneira geral, o depoimento foi no sentido de imprimir total autonomia às atividades dos corretores, porém tal testemunho deve ser recebido com reservas, por exercer a depoente cargo de gestão na empresa.



    Por outro lado, o depoimento prestado pela testemunha da Autora foi suficiente para demonstrar a existência da pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade na prestação dos serviços:



    "... que a reclamante era corretora; que os gerentes que passavam a escala de trabalho dos corretores, entabulava as vendas, sendo os corretores subordinados aos gerentes; que os corretores possuem plantões externos em 2 turnos: das 08h45min às 14h00min e das 13h45min às 19h00min e possuem o horário na sede; (...) que se não tiver no plantão tem que estar na sede; que o corretor não tinha liberdade para escolher local e horário e trabalho; que na sexta-feira é disponibilizada a programação da semana; que se faltasse tinha que apresentar atestado; que na sede possui o mesmo horário descrito acima; que para sair mais cedo tem que solicitar ao gerente para excluir seu nome da pauta; que é exigido exclusividade do corretor;que os percentuais de comissão são pré-estabelecidos pelo presidente da empresa; que o corretor não tem liberdade para alterar o valor da comissão, prazo de pagamento; que o gerente que faz esta negociação, sendo que comissão nem o gerente; que tem um motoqueiro que passa fiscalizando os stands para verificar se os corretores escalados estão presentes; que a reclamada possui metas que são de acordo com os produtos; que se o corretor escalado não comparecesse ficaria fora da próxima escala de venda; que havia um ranking de vendas e se não vendesse no primeiro mês recebia uma advertência e se ficasse o 2º mês sem vender estava fora da empresa; que toda sexta-feira tinha reuniões com todos os corretores, diretores, gerentes e incorporadores, geralmente das 09h às 13h e depois passou a ser na segunda-feira; que às vezes alternava entre esses dias; que tinha reuniões de produtos durante a semana; que a presença era obrigatória, havendo chamada; que se não fosse ficava fora da escala e na reincidência estava fora; que isso ocorria com todos os corretores; (...) que trabalhavam no mesmo espaço físico e que cada diretor possui 7 gerentes; que os corretores tem que ir quando são escalados, exceto na hipótese de ter algum problema pessoal; que sempre tinha a pauta e o corretor tinha que colocar o nome na mesma; (...) que pode acontecer do corretor ficar um mês sem vender, mais que isso geralmente está fora, exceto se for um ótimo vendedor; que o corretor não pode tirar períodos de descanso; que nesses casos fica suspenso no sistema; que todos os corretores tem uma folga na semana coincidente com sua equipe; que nesse dia fazem uma reunião com a sua equipe; que se não apresentar atestado médico fica suspenso da escala; que se o corretor não pudesse ir em atendimento, o gerente mandaria outro no lugar;..." (Testemunha da Autora - fl. 528 - grifou-se)



    Portanto, os requisitos da relação de emprego estão bem delineados, sobretudo a subordinação hierárquica ao gerente de vendas, o qual era o responsável pela escala de trabalho dos corretores e entabulação das vendas.



    A Autora cumpria horário fixo na sede ou em plantões externos (fiscalizados por um motoqueiro) e não tinha liberdade para escolher local e horário de trabalho. Se faltasse, era necessário apresentar atestado médico - sob pena de suspensão da escala de trabalho - e para sair mais cedo dependia da liberação do seu nome na pauta pelo gerente. Além disso, era exigido exclusividade. E os percentuais de comissão eram estabelecidos pelo presidente da empresa, de modo que ao corretor não era possível alterar percentuais, valores ou forma de pagamento.



    Outrossim, a Ré possui metas e ranking de vendas, e a Autora estava sujeita a advertências e punições, além da obrigação de participação em reuniões. E a sistemática dos "sorteios" nada mais era do que punição para os que não chegassem no horário estipulado pela Ré, constituindo-se em mais um indicativo de que o trabalho não era autônomo.



    Desse modo, resta claro que a Autora não tinha autonomia na execução dos serviços e estava submetida ao poder diretivo e disciplinador da Ré, como empregadora. A Autora não trabalhava por conta própria, mas com exclusividade em prol da empresa, que assumia a direção da atividade a ser prestada, estrutura das vendas, percentuais, formas de pagamento e os riscos dessa atividade. Logo, a Autora trabalhava de forma subordinada, o que a caracteriza como empregada.



    Considerando, ademais, que a Autora executava serviços essenciais à atividade-fim da empresa, isto é, que se inserem na sua atividade econômica, preenchido o requisito da subordinação do seu aspecto estrutural ou integrativo.



    Onerosidade. A percepção de comissões diretamente do cliente faz parte da fraude, pois o contrato do cliente é com a empresa Ré e a separação das comissões é feita justamente para ocultar a natureza onerosa da relação.



    De qualquer forma, a alegação de que a Autora recebia as comissões de venda diretamente dos clientes deve ser vista com reserva, considerando o depoimento da própria testemunha da Ré que declarou "que o corretor recebia o valor da comissão na tesouraria" (Depoimento - fl. 259), revelando a intermediação da empresa na contraprestação da venda.



    Ainda que assim não fosse, não seria isso fundamento para afastar o requisito onerosidade. Convém lembrar que o pagamento do salário por meio de terceiros não é impedimento para que o vínculo de emprego seja reconhecido diretamente. Muitos empregados, como por exemplo, comissionistas, recebem salário diretamente do cliente, retendo uma parte do pagamento, sendo a outra é entregue à empresa sem que isso desconfigure a onerosidade da relação. A prática é muito comum com vendedores de seguros e planos de saúde.



    No caso em exame, o percentual de venda era definido pela Ré, e a comissão recebida pela Autora era a contraprestação pela venda efetuada em nome e prol da empresa. Desse modo, o requisito onerosidade também está presente na relação por meio das comissões efetuadas à Autora.



    Pessoalidade. A possibilidade de indicação de outro corretor para comparecer no lugar da Autora quando ausente também não impede a configuração da pessoalidade, ao contrário, demonstra justamente que a Autora não tinha autonomia para se fazer substituir por conta própria, sendo a substituição escolhida pela empresa e sob a sua anuência.



    E por fim, a não eventualidade está presente no comparecimento diário à sede da empresa e aos plantões.



    (...)



    Neste contexto, é irrelevante que a Autora seja inscrita no CRECI, pois o aspecto formal desconfiguração da relação de emprego.



    O Direito do Trabalho, como direito social, não se submete à vontade dos contratantes, encontra limites na lei e nos direitos e princípios protetivos do trabalhador, como o da primazia da realidade. Uma vez verificados os requisitos configuradores da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), cumpre ao Estado intervir e declarar a verdadeira relação havida entre as partes.



    Sob tal aspecto, a invocação da Lei 6.530/78 não tem os efeitos pretendidos pela Ré, pois não é a lei que fornece autonomia à relação de trabalho. Demonstrada a subordinação, a hipótese dos autos não é aquela descrita e abrangida pela lei, sendo o dispositivo legal inaplicável ao caso. Logo, não há como enquadrar a Autora na condição de corretora de imóveis autônoma.



    Evidentemente, não se cuida da hipótese da Lei 13.097/15, até porque esta não poderia retroagir para afetar relações consolidadas.



    Demonstrados os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento da relação de emprego e os consectários legais desta decorrentes.” (e-Doc 16, p. 2).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 101926-98.2016.5.01.0005, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente